Tribunal: TJDFT
Processo: 0727764-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727764-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVALDO BATISTA DA SILVA, JOICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO PEREIRA, LETICIA FERREIRA RAMOS AGRAVADO: S.A. CONSULTORIA, ASSESSORIA E SOLUCOES LTDA., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIVALDO BATISTA DA SILVA, JOICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO PEREIRA e LETICIA FERREIRA RAMOS contra a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça nos autos da ação de rescisão de contrato, processo n. 0722496-07.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de S.A. CONSULTORIA, ASSESSORIA E SOLUCOES LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Os agravantes alegam, em síntese, que possuem renda mensal inferior a 5 salários mínimos, e se encontram em momento de grave endividamento, além de não terem bens imóveis ou ativos em aplicações financeiras. Sustentam que os documentos juntados aos autos comprovam a presença dos requisitos legais para concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito na origem independentemente do pagamento das custas processuais. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir os benefícios da gratuidade da justiça. Preparo dispensado, na forma do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registra-se que a assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado àqueles que comprovem a insuficiência de recursos consiste em garantia constitucional (artigo 5o, inciso LXXIV, CF). No mesmo sentido, o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. Com efeito, a alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física possui presunção de veracidade, sendo certo que o juiz somente pode indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC). No caso em tela, em primeira análise, os documentos juntados aos autos demonstram que os agravantes auferem rendas mensais inferiores a 5 salários mínimos e não possuem bens e direitos suficientes para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento (IDs 48861350 a 48861355). Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (artigo 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. 2. Demonstrado nos autos, especialmente pelos contracheques que apontam renda mensal por volta de cinco salários mínimos, de apenas um dos recorrentes, sendo que todos os outros recebem renda inferior ou não se encontram empregados, reconhece-se que a parte agravante não possui condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem o comprometimento de sua subsistência, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Recurso provido. (Acórdão 1387179, 07166940220218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para autorizar o prosseguimento da ação na origem, independentemente do pagamento das custas processuais, até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator